Tribunal: TJES
Processo: 0003018-88.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003018-88.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADIR DOS REIS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FATO SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. Há interesse de agir quando a pretensão autoral é reconhecida por decisão que defere a tutela de urgência, de natureza precária e provisória.

2. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação. Contudo, a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS. Precedentes do STF.

3. O procedimento de internação de pessoas portadoras de dependência química é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, diante da repartição de responsabilidades no âmbito do SUS, devendo esse ente público cumprir com a obrigação imposta pela sentença recorrida. Via de consequência, deve ser afastado o cumprimento judicial pelo Município de São Mateus, visando ao atingimento da máxima eficiência da aplicação dos recursos públicos, assim como reconhecida a responsabilidade do Estado no ressarcimento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, em relação aos quais restou o ente público municipal condenado.

4. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada inclusive contra ente público do qual ela integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Precedente do STF.

5. Recurso da Defensoria Pública Estadual provido e recurso do Município de São Mateus parcialmente provido. Sentença reformada parcialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de São Mateus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE
SÃO MATEUS
, respectivamente, às fls. 49/59 e 69/76, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
A
DIR DOS REIS
, para tornar definitiva a tutela de urgência que determinou que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o ente público municipal providenciem a internação compulsória de
MARCILENE ROBERTO DOS REIS
, no prazo de 05 (cinco) dias, em unidade apropriada ao tratamento de dependência química, sob pena de multa.

A sentença, ainda, condenou o ente público municipal, na proporção de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), isentando o Estado do Espírito Santo desses encargos e suspendendo a exigibilidade da cobrança em relação à Marcilene Roberto dos Reis, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo pretende reformar a sentença, sustentando que (i) são devidos os honorários advocatícios, haja vista a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, conforme o art. 134, § 2º, da CF/88, art. 4º, XXI, da Lei Complementar Federal n.º 80/94 e art. 1º-C, XIX, da Lei Complementar Estadual n.º 55/94; (ii) é inaplicável o enunciado da Súmula n.º 421, do Superior Tribunal de Justiça, e (iii) o Supremo Tribunal Federal já decidiu ser inconstitucional a vinculação da Defensoria Pública às Secretarias de Estado ou a sua subordinação aos Governadores, bem como reconheceu serem devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública da União por parte da União Federal.

O Município de São Mateus pretende a reforma da sentença, sustentando que (i) há a ausência de interesse processual; (ii) não possui clínica para internação de pessoa portadora de dependência química; (iii) inexiste laudo médico circunstanciado; (iv) a responsabilidade é do Estado do Espírito Santo, e (v) há invasão do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Nas contrarrazões, às fls. 78 e verso, Adir dos Reis pede o desprovimento do recurso.

Nas contrarrazões, às fls. 60/67v. e 80/86v., o Estado do Espírito Santo requer o desprovimento dos recursos.

Sem contrarrazões por Marcilene Roberto dos Reis, apesar de intimada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS

N.º
0003018-88.2020.8.08.0047

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE/RECORRIDA : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

DEFENSOR PÚBLICO : BRUNO PEREIRA NASCIMENTO

RECORRIDO/RECORRENTE : MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

PROCURADOR : MOISÉS DE ALMEIDA BERSANI

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : FRANCISCO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO

RECORRIDA : MARCILENE ROBERTO DOS REIS

DEFENSOR PÚBLICO : DANIEL BRUNO CAETANO DE OLIVEIRA

MAGISTRADA : ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

Cuida-se de apelações cíveis interpostas pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e pelo Município de São Mateus, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por Adir dos Reis, para determinar que o Estado do Espírito Santo e o ente público municipal providenciem a internação compulsória de Marcilene Roberto dos Reis, no prazo de 05 (cinco) dias, em unidade apropriada ao tratamento de dependência química, sob pena de multa.

A sentença, ainda, condenou o Município de São Mateus, na proporção de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), isentando o Estado do Espírito Santo desses encargos e suspendendo a exigibilidade da cobrança em relação à Marcilene Roberto dos Reis, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo pretende reformar a sentença, sustentando que (i) são devidos os honorários advocatícios, haja vista a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, conforme o art. 134, § 2º, da CF/88, art. 4º, XXI, da Lei Complementar Federal n.º 80/94 e art. 1º-C, XIX, da Lei Complementar Estadual n.º 55/94; (ii) é inaplicável o enunciado da Súmula n.º 421, do Superior Tribunal de Justiça, e (iii) o Supremo Tribunal Federal já decidiu ser inconstitucional a vinculação da Defensoria Pública às Secretarias de Estado ou a sua subordinação aos Governadores, bem como reconheceu serem devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública da União por parte da União Federal.

O Município de São Mateus requer a reforma da sentença, aduzindo que (i) há a ausência de interesse processual; (ii) não possui clínica para internação de pessoa portadora de dependência química; (iii) inexiste laudo médico circunstanciado; (iv) a responsabilidade é do Estado do Espírito Santo, e (v) há invasão do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Em contraditório recursal, Adir dos Reis e o Estado do Espírito Santo pedem o desprovimento dos recursos.

Não há manifestação de Marcilene Roberto dos Reis, apesar de intimada.

Pois bem.

Examino os recursos em separado.

DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

A controvérsia devolvida na apelação cível diz respeito à possibilidade ou não de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública Estadual, que patrocinou a defesa de Adir dos Reis.

De acordo com a Súmula n.º 421, do c. Superior Tribunal de Justiça,
[...]

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença [...].

Com base nesse entendimento, em se sagrando vencedora a parte assistida pela Defensoria Pública e vencido o ente público em cuja estrutura administrativa esta última se insere, não seriam devidos os honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista a ocorrência de confusão patrimonial.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal
aplicou nov
a
orientação
à matéria, a partir do julgamento do RE n.º 1.140.005/RJ, submetido à repercussão geral (Tema 1.002), firmando a compreensão de que
[...] É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...]
.

Vejamos:

“Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
.

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)” (destaquei)

A tese tem eficácia vinculante em relação aos órgãos jurisdicionais inferiores, cabendo a este e. Tribunal de Justiça analisar se a sentença recorrida está ou não em consonância à conclusão sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal (art. 927, inciso III, do CPC).

Como a situação trazida nestes autos alinha-se com a questão de direito submetida ao procedimento de uniformização, vislumbro necessária a aplicação do precedente para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo o montante recebido ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição.

Assim,
dou provimento ao recurso
para, observando a sucumbência recíproca, condenar o Estado do Espírito Santo a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual (FADEPES).

DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS:

A controvérsia devolvida na apelação cível diz respeito à responsabilidade de ente público municipal no fornecimento de tratamento de saúde à jurisdicionada.

Primeiramente, consigno que não procede a arguição do ente público municipal de que houve ausência superveniente do interesse de agir, diante da satisfação da pretensão autoral pelo cumprimento integral da decisão que deferiu a tutela de urgência.

Isso porque, a liberação da vaga de internação da jurisdicionada pelo ente público estadual, conforme as fls. 35/37, só foi possível em razão do ajuizamento da demanda e por ocasião do deferimento da tutela de urgência.

Assim, fez-se necessário o julgamento do mérito da demanda, ante a natureza precária e provisória da liminar, bem como porque imprescindível o enfrentamento de todos os pedidos iniciais, inclusive quanto aos reflexos advindos de eventual negativa dos entes públicos.

Ultrapassada a questão, a análise do recurso deve ser feita com base no disposto no art. 196, da CF/88, no sentido de que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e ainda, no princípio da dignidade da pessoa humana, albergado no art. 1º, III, da CF/88, e, por fim, do direito à vida, garantido no art. 5º,
caput
, da CF/88.

O Supremo Tribunal Federal já assentou que o direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado solidariamente por todos os entes da federação.

Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)” (destaquei)

Nada obstante, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE n.º 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), ressalvou igualmente o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS.

A necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente público responsável
não
implica a alteração do polo passivo da demanda ou a improcedência do pedido da parte em relação ao ente não competente, na medida em que remanesce a
responsabilidade solidária
entre os entes da federação.

É como se destaca do ementário:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

2.

A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)” (destaquei)

Vale acrescentar, sobretudo pelos embates que surgiram em decorrência da interpretação do julgamento do Supremo Tribunal Federal, o recente julgamento do Incidente de Assunção de Competência (Tema 14), por parte do c. Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. EXAME. JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA.

1.
O STF, embora tenha mantido a orientação dominante nas Cortes Superiores acerca da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, com fundamento nos arts. 23, II, e 198 da CF/1988, quando julgou os EDcl no RE n. 855.178/SE (Tema 793), acabou inovando o cenário jurídico, ao exigir, de forma expressa, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências do SUS, assim como determine à pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária ressarcir a quem suportou tal ônus
.

2. Essa mudança de cenário, por sua vez, acarretou uma divergência de interpretação do Tema 793 do STF entre as Justiças estadual e Federal e fez renascer a discussão relacionada à natureza do litisconsórcio formado em tais casos, há muito pacificada nos tribunais superiores.

3. Não obstante o disposto nos arts. 109, I, da CF/1988 e 45 do CPC/2015, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas 150 e 254, imensa quantidade de conflitos de competência a respeito da aludida matéria começou a chegar diariamente a esta Corte de Justiça, notadamente após o julgamento do Tema 793 (Emb. Decl. no RE 855.178/SE) pelo STF.

4. No julgamento do Tema 793, o STF não avançou nas questões de natureza processual que normalmente são debatidas no âmbito do conflito de competência, a título de exemplo: a) a maneira como a União irá assumir a posição de parte nos processos relativos à saúde, vale dizer, a modalidade de intervenção, b) a competência estabelecida no art. 109, I, da CF/1988 (ratione personae) e c) o juízo competente para decidir sobre eventual formação de litisconsórcio passivo.

5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, com fulcro nos arts. 947 do Código de Processo Civil/2015 e 271-B do RISTJ, afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC 14), para definir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência a via adequada para dirimir a questão de direito processual controvertida.

6. A controvérsia objeto do RE 1.366.243/SC - Tema 1234 do STF - não prejudica o exame da temática delimitada no IAC 14/STJ por esta Corte de Justiça, já que a suspensão ali determinada é dirigida aos recursos especiais e recursos extraordinários em que haja discussão sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

7.
Embora seja possível aos entes federais organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas na área da saúde, essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (latu sensu) assegurar o acesso à medicação ou ao tratamento médico a pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles. Em outras palavras, a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter a medicação e/ou os insumos desejados, de forma isolada e indistintamente - conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793 -, afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica
.

8.
A dispensação de medicamentos é uma das formas de atender ao direito à saúde, que compõe a esfera dos direitos fundamentais do indivíduo, mas não é, em si, o objeto principal da obrigação de prestar assistência à saúde de que trata o art. 196 da Constituição Federal
.

9.
As regras de repartição de competência administrativa do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para redirecionar o cumprimento da sentença ou de determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, nos termos do decidido no julgamento do Tema 793 do STF
.

10. O julgamento do Tema 793 do STF não modificou a regra de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150 do STJ), bem como de que não cabe à Justiça estadual reexaminar a decisão, manifestando-se contrariamente (Súmula 254 do STJ).

11.
Quanto ao ônus financeiro da dispensação do medicamento, insumos e tratamentos médicos, nada impede que o ente demandado se valha do estatuído no art. 35, VII, da Lei n. 8.080/1990, que prevê a possibilidade de "ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo" caso, ao final, demonstre não ser sua a atribuição para o fornecimento do fármaco, assim como do disposto nos arts. 259, parágrafo único, 285 do Código Civil/2002 e 23 do Decreto n. 7.508/2011
.

12.
Ainda que haja entraves burocráticos para o ressarcimento, a solução para o problema não é transferir a demanda para a Justiça Federal em situações em que isso não é cabível, ao arrepio da legislação processual civil e da Constituição Federal, sob pena de impor diversos obstáculos ao paciente que depende de fármaco e/ou tratamento médico urgente para evitar o agravamento de sua doença ou até mesmo o risco de morte
.

13.
Quando o magistrado determinar que a obrigação de fornecer medicamento fora da lista do SUS seja cumprida por determinado ente público, nada impede que, posteriormente, reconheça-se a possibilidade de ressarcimento por outro, caso se entenda ser deste último o dever de custeio. Precedente do STJ
.

14. A jurisprudência desta Corte, consolidada no REsp n. 1.203.244/SC, no sentido de inadmitir o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em demandas de saúde contra o SUS, na forma do art. 130 do CPC/2015, deve ser mantida, exceto se houver posterior pronunciamento do STF em sentido contrário.

15. Solução do caso concreto: na hipótese, a parte autora escolheu litigar contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Vacaria. Contudo, o Juiz estadual determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, por entender que a União deve figurar no polo passivo da demanda, sem que haja nenhuma situação de fato ou de direito que imponha a formação de litisconsórcio passivo necessário, de modo que a ação deve ser processada na Justiça estadual.

16. Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC/2015:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar;

b)
as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal
.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).

17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para o julgamento da causa o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Vacaria/RS.

(CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

Na oportunidade, o e. Relator Ministro Gurgel de Faria destacou os seguintes pontos em seu voto, que passo a transcrever, por se revelarem bastante esclarecedores quanto ao assunto em cotejo:

Embora seja possível aos entes federados organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas de saúde,
essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (
latu sensu
) assegurar o acesso à medicação ou tratamento médico para pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles
.

Em outras palavras,

a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter o tratamento médico (medicação e/ou insumos) desejado, de forma isolada e indistintamente, conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793
, afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica.

(omissis
)

Vale dizer, até que se desfaçam as premissas acima citadas, e outras sejam estabelecidas em seu lugar, nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

Nessa quadra,

as competências administrativas no SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração da composição do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para fins de direcionamento do cumprimento da sentença ou de determinação do ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro no lugar do administrativamente competente, nos termos inclusive do que decidido no julgamento do Tema 793 do STF
. A propósito: AgInt no REsp n. 1.947.928/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/06/2022, DJe de 23/06/2022.

(
omissis
)

6) REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA AO ENTE RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE E CHAMAMENTO AO PROCESSO DO COOBRIGADO

(
omissis
)

Com efeito,

eventual ressarcimento que se fizer necessário poderá ser levado à discussão na seara administrativa ou por meio de ação judicial, não havendo aqui violação da coisa julgada, haja vista a responsabilidade solidária entre os entes federativos
.

Frise-se que quando o magistrado determinar que a obrigação de fornecer medicamento fora da lista do SUS seja cumprida por determinado ente público, nada impede que reconheça a possibilidade de ressarcimento por outro, caso se entender ser deste último o dever de custeio.

E a responsabilidade pelo pagamento pode ser definida posteriormente, administrativamente ou mesmo judicialmente.

A propósito, entendo que o fato de o ente público responsável pelo custeio não ter integrado o polo passivo da lide durante a fase de conhecimento da demanda de saúde não exclui a possibilidade de se exigir o ressarcimento posterior daquele.

Esta Corte já teve oportunidade de debater situação semelhante quando do exame do Tema Repetitivo n. 1.044 (REsp 1.823.402/PR), oportunidade em que foi fixada a tese de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/1991”.

Naquela ocasião, houve oposição de aclaratórios, em que foi apresentado o fundamento de que o Estado não poderia custear os honorários periciais na forma como constante da tese acima citada, justamente porque não teria integrado o polo passivo da lide.

O argumento, porém, foi rejeitado neste Tribunal Superior, com a seguinte motivação: (
omissis
)

Entendo que raciocínio semelhante poderia ser empregado em relação aos casos em que se discutirá o futuro dever de custeio do medicamento/tratamento garantido judicialmente.

(
omissis
)

Se, de um lado, há o cidadão com demanda urgente ou importante de saúde e, de outro, as políticas públicas dispersas em diversos atos normativos e, muitas vezes, com trâmites que não favorecem a satisfação das necessidades apresentadas nos autos principais, deve prevalecer o interesse do hipossuficiente, que objetiva a tutela do bem maior, qual seja, a saúde/vida. - [grifos não originais]

No caso, considerando o julgamento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, e, diante da responsabilidade
solidária
dos entes federativos, bem como da impossibilidade de modificação do polo passivo da demanda, na qual foram incluídos o Estado do Espírito Santo
e
o Município Apelante, permanece hígida a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar,
solidariamente
, ambos os entes públicos demandados ao fornecimento de tratamento de internação compulsória.

A contrario sensu
, se fosse admitida, na presente situação, a improcedência do pedido em face do Município Apelante, e se o autor tivesse demandado apenas o ente público municipal, que não é responsável pelo cumprimento da obrigação, a demanda ajuizada deveria ser julgada improcedente, impondo à parte o ônus de propor nova demanda em desfavor do ente público competente, o que não se admite, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Nessa ordem de ideias, como o procedimento de internação de pessoas portadoras de dependência química é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS, deve esse ente público cumprir com a obrigação imposta pela sentença recorrida.

Via de consequência, deve ser afastado o cumprimento judicial pelo Município Apelante, visando ao atingimento da máxima eficiência da aplicação dos recursos públicos, assim como reconhecida a responsabilidade do Estado do Espírito Santo no ressarcimento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, em relação aos quais restou aquele condenado.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO

à apelação cível
interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e
DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação cível
interposta pelo Município de São Mateus, reformando parcialmente a sentença, apenas para afastar o cumprimento da obrigação por este último, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, a ser destinado exclusivamente à FADEPES.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/0003018-88.2020.8.08.0047_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Rememoro que cuida-se de apelações cíveis interpostas pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
diante da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ADIR DOS REIS, para tornar definitiva a tutela de urgência que determinou que os demandados providenciem a internação compulsória de MARCILENE ROBERTO DOS REIS, no prazo de 05 (cinco) dias, em unidade apropriada ao tratamento de dependência química, sob pena de multa.

Os entes requeridos forma condenados, também, igualitariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), isentando o Estado do Espírito Santo desses encargos.

Em suas razões, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, que
(i)
são devidos os honorários advocatícios, haja vista a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, conforme o art. 134, § 2º, da CF/88, art. 4º, XXI, da Lei Complementar Federal n.º 80/94 e art. 1º-C, XIX, da Lei Complementar Estadual n.º 55/94;
(ii)
é inaplicável o enunciado da Súmula n.º 421, do Superior Tribunal de Justiça, e
(iii)
o Supremo Tribunal Federal já decidiu ser inconstitucional a vinculação da Defensoria Pública às Secretarias de Estado ou a sua subordinação aos Governadores, bem como reconheceu serem devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública da União por parte da União Federal.

O
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, por seu turno, alega que
(i)
há a ausência de interesse processual;
(ii)
não possui clínica para internação de pessoa portadora de dependência química;
(iii)
inexiste laudo médico circunstanciado;
(iv)
a responsabilidade é do Estado do Espírito Santo, e
(v)
há invasão do Poder Judiciário no mérito administrativo.

O culto relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda proferiu voto no sentido de conhecer e dar provimento ao apelo interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
“para, observando a sucumbência recíproca, condenar o Estado do Espírito Santo a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual (FADEPES)
”.

Na sequência, o eminente relator deu parcial provimento ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
para afastar a responsabilidade deste ente ao cumprimento da obrigação que constitui o objeto da inicial – internação compulsória da adicta Marcilene Roberto dos Reis.

Para tanto, consignou que “como o procedimento de internação de pessoas portadoras de dependência química é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS, deve esse ente público cumprir com a obrigação imposta pela sentença recorrida”.

Fixada tal premissa, identifico que as afirmativas trazidas na exordial se limitaram a expor a imprescindibilidade da internação a que deve a paciente ser submetido para o tratamento de sua dependência química, às custas dos entes públicos demandados, mas não aponta, minimamente, o obstáculo que lhe teria sido imposto para o alcance do tratamento pela via administrativa, o qual, como é sabido, é fornecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde por meio dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS
1
.

Não obstante laudo médico que instrui a inicial tenha sido lavrado nas dependências do CAPS, ao que tudo indica, o mesmo não foi utilizado para a solicitação administrativa da internação, vez que não consta dos autos nenhum elemento que revele a resistência, no plano material, das partes requeridas em propiciar meios para que a internação fosse levada a efeito por profissionais e em estabelecimento devidamente credenciados ao Sistema Único de Saúde,
tal como procedido após o deferimento da medida liminar
.

A via jurisdicional,
in casu
, atuou como um mero pano de fundo para a obtenção da mesma providência que lhe seria prestada administrativamente, visto que sua internação foi submetida a central de regulação de vagas do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, culminando com a internação de MARCILENE ROBERTO DOS REIS (fls. 34/37).

Isso significa afirmar que, apesar de a internação ter sido levada a efeito por meio de cumprimento de ordem judicial, não restou demonstrada, no caso concreto, a lesão ou ameaça de lesão a direito que a justificasse no sentido de repará-la ou ainda evitá-la.

Por oportuno, destaca-se que, na I Jornada de Direito à Saúde, realizada em 15.05.2014, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, foram lançados diversos enunciados interpretativos acerca do tema, dentre eles, o seguinte:

Enunciado nº 3
- Recomenda-se ao autor da ação, a busca preliminar sobre disponibilidade do atendimento, evitando-se a judicialização desnecessária.

O referido enunciado trata de evidente conformação do exercício do direito à proteção judicial, com indicação, antes do ajuizamento da ação, da busca do atendimento que se fizer necessário na rede pública de saúde, caminho que não foi trilhado na situação dos autos, ou pelo menos, não restou comprovado.

Desse modo, não demonstrada a busca administrativa adequada da medida pleiteada, tampouco a resistência dos entes requeridos, merece reforma a r. sentença de primeiro grau.

Por conseguinte, prejudicado o recurso interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Pelo exposto, pedindo vênia ao culto relator,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.
PREJUDICADA
a análise do

apelo interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em razão da reforma da r. sentença recorrida, inverto os ônus sucumbenciais, ressalvado que a parte autora encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
O SUS de A a Z – Garantindo Saúde nos Municípios – disponível em http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2013/agosto/28/sus-3edicao-completo-190911.pdf – págs. 73/74.

Respeitosamente, acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Eminentes Pares,

após análise dos judiciosos votos que me antecederam,
ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR
para
DAR PROVIMENTO à apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação cível interposta pelo Município de São Mateus/ES
, reformando parcialmente a sentença, apenas para afastar o cumprimento da obrigação por este último, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, a ser destinado exclusivamente à FADEPES.